Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003885-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO - CPF: 173.362.871-15 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DO ANO DE 2012 - MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e limitou recomposição salarial ao período compreendido entre maio de 2012 e setembro de 2014, em razão da reestruturação das carreiras promovidas pela Lei Complementar no 541/2014.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente, militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar, tem direito à incorporação do percentual de 0,827% aos seus proventos de aposentadoria, em decorrência da sentença coletiva que garantiu essa diferença salarial.

III. Razões de decidir:

3. A sentença coletiva determinou a complementação do percentual de 0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

4. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 deve ser limitada ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados: art. 492,
“caput”
, do CPC, art. 37, X, da CF e art. 7o Lei Complementar Estadual no 541/2014.

Jurisprudência relevante citada: (
TJ/MT - N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025; STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.849.081/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 1000039-68.2023.811.0041, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou a limitação da recomposição salarial ao período compreendido entre maio de 2012 e
setembro de 2014
, em razão da reestruturação das carreiras promovidas pela Lei Complementar no 541/2014.

Em suas razões recursais (Id. 267775288), sustenta que acórdão proferido na ação coletiva não faz essa limitação temporal, que a ação coletiva teve por objeto a garantia da correta revisão geral anual (RGA) dos subsídios dos militares associados da ASSOF/MT, pois foi concedida em percentual inferior ao concedido para os servidores civis, que a partir do momento em que a Administração Pública revisa o subsídio do Oficial no ano de 2012, essa diferença irá repercutir ao longo do tempo nas demais remunerações, que esta distorção seja corrigida mediante implantação através de lei ou decisão judicial da diferença perseguida (no caso foi de 0,827%).

Alega que a Administração Pública concedeu percentual menor de RGA para o posto de Coronel não só em 2012, como também em 2013 e 2014, e que estas diferenças salariais de 2013 e 2014 estão sendo discutidas em ações judiciais apartadas, que houve redução salarial com a Lei Complementar Estadual no 541/2014 e que tal lei não tem o condão de compensar eventuais perdas que não eram reconhecidas.

Sustenta ainda ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois não é cabível conhecer de matéria que não foi apresentada no processo de conhecimento.

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 277084350.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 27761850).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se está correta a decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para limitar recomposição salarial ao período compreendido entre maio de 2012 e
setembro de 2014
, em razão da reestruturação das carreiras promovidas pela Lei Complementar no 541/2014.

O Cumprimento de Sentença que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento é oriundo da Ação Ordinária Coletiva no 0016327-60.2013.811.0041.

Para saber qual a extensão dos cálculos e limites da coisa julgada, deve-se ter a exata compreensão daquilo que foi pedido e o que foi decidido, uma vez que o juiz profere decisão nos limites dos pedidos formulados, sendo vedado (ou melhor nulo) qualquer ato judicial proferido de natureza diversa dos pedidos, conforme preconiza o art. 492,
caput
, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Para tanto, transcrevo, na intriga, os pedidos formulados na referida ação coletiva, que assim foram redigidos,
in verbis:

Diante de tudo que foi exposto, requer-se:

VIII1. O reconhecimento e declaração da competência da justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, sob pena de ofensa ao artigo 2°, §1°, I, da Lei 12.158/2009, o que desde já se prequestiona.

VIII.2. A citação da Requerida, para, querendo, contestar a ação;

VIII.3. O reconhecimento e declaração da legitimidade ativa da requerente, como substituta processual, para representar os seus associados;

VIII.4. Seja procedida a citação do ilustre representante do Ministério Público Estadual para acompanhar o feito, para se evitar futura nulidade;

VIII.5. NO MERITO:

VIII.6. Seja reconhecido e declarado que a base de cálculo para a aplicação do Índice de Revisão Geral Anual de remuneração para o ano de 2012, definido no artigo2° da Lei Estadual 9.756/2012, para o subsídio do Coronel é o salário em vigor em 01 de dezembro de 2011, sobre pena de ofensa aos artigos 2° e 6° da Lei Complementar n° 433/2011, o que desde já se prequestiona.

VIII.7. Seja o requerido condenado a revisar o subsidio dos Coronéis PM/BM-MT, associados à requerente, no período compreendido
entre maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827 %
, ou seja, aplicando o percentual de 6,08% em detrimento do errôneo percentual de 5,21% que foi aplicado, o que perfaz o valor de R$ 145,51 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), devendo destarte, ser reconhecido que o subsidio em maio de 2012 é de R$ 17.742,41 (dezessete mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (artigos 5°, 11 c/c 37, “caput” da Constituição Federal), principio da isonomia (artigo 5°, “caput”, e 1, da constituição federal), artigo 37, “X”, da Constituição Federal e artigo 147 da Constituição Estadual de MT, e artigo2° da lei estadual n° 8278/04, princípio da irredutibilidade de vencimento (artigo37, XV da Constituição Federal), o que desde já se prequestiona;

VlIl.8. Requer-se ainda os reflexos da diferença salarial aqui perseguida, para o terço constitucional de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e demais vantagens pessoais que tenham como base de cálculo o vencimento base (subsídios), devidamente corrigido e atualizado com juros de 0,5°/o ao mês a partir da citação (artigo1°-F da Lei 9494/97) e correção monetária pela TR a partir do inadimplemento da obrigação (mês a mês);

VIII9.
Requer seja reconhecida e declarada que a base de cálculo para aplicação da Revisão Geral Anual para o ano de 2013
é o subsidio de R$ 17.742,41 (dezessete mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos);

VIII.10. Seja o requerido condenado a revisar o subsidio dos Oficiais PM/BM-MT, associados da autora, constantes do Anexo I da Lei Complementar n. 433/2011,
no período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, no mesmo percentual a ser concedido ao posto de Coronel de 0,827%
, devidamente corrigido e atualizado com juros de 0,5% ao mês a partir da sentença (artigo 1°-F da Lei 9494/97) e correção monetária pela TR a partir do inadimplemento da obrigação (mês a mês), sob pena de ofensa ao principio da irredutibilidade de vencimento (artigo 37, XV da Constituição Federal) e escalonamento vertical (artigo 4°, 81, parágrafo único da lei complementar 231/2005).

VIII.11. Por corolário logico, requer o reflexo no subsidio dos Oficiais PM/BM-MT das vantagens salariais perseguidas no item VIII.9, sobre as férias e terço constitucional, gratificação natalina, contribuição previdenciária, e demais vantagens pessoais que tenham como base de cálculo o vencimento base (subsídios), devidamente corrigido e atualizado com juros de 05% ao mês a partir da citação (artigo 1°-F da Lei 9494/97) e correção monetária pela TR a partir do inadimplemento da obrigação (mês a mês);

V1II.12. Em obediência ao principio da isonomia, todos os benefícios aqui perseguidos, seja em relação ao posto de Coronel PM-CBM/MT, quanto dos postos compreendidos no escalonamento vertical, por se tratar de verba remuneratória (subsidio), deverão ser estendidos aos Oficiais, associados da requerente que estejam na inatividade, bem como, aos pensionistas.

VHL13. A condenação da demandada a proceder ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 20% sobre a condenação, a ser calculada em liquidação de sentença;

Protesta-se pela produção de todos os meios de provas admitidas em direito, em especial prova documental, etc.

IX. VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para meros efeitos fiscais.

Termos em que, pede e espera deferimento (NEGRITEI)

A sentença foi proferida nos seguintes termos,
in verbis:

ISTO POSTO, consoante toda fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para declarar a aplicação do índice indicado no art.2° da lei 9.756/2012, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827%, com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUCÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §3°, 1 do NCPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

O acórdão transitado em julgado restou assim ementado,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 –
LEI n°. 9.756/2012 -
REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA - DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL –
DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO -
RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA –
0,827% - MEDIDA IMPOSITIVA -
LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei.

2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ
AgRg no AREsp 547.259/RJ
, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014;
AgRg no REsp 1.433.550/RN
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014;
EDcl no AREsp 58.966/MG
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012;
AgRg no AREsp 464.970/RN
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte.

Ao ler a exordial da ação coletiva, constata-se que o pedido é claro, certo, expresso e determinado ao delimitar a pretensão autoral quanto à concessão de RGA referente ao período compreendido entre
maio de 2012 a abril de 2013
, conforme se infere nos pedidos formulados pelo autor e acima transcritos.

O juiz de primeiro, em ato sentencial, julgou procedentes os pedidos e não fez qualquer ressalva quanto à delimitação temporal.

Considerando que o juiz julga nos limites dos pedidos formulados e vedação de julgamento além dos pedidos, conforme art. 492 do CPC, conclui-se que o juiz concedeu RGA aos autores referente ao período acima mencionado.

Já o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido e sentença parcialmente retificada, em sede de reexame necessário, apenas e tão somente quanto aos juros e correção monetária.

Nesse diapasão, da análise conjunta entre a exordial da ação coletiva, sentença proferida pelo juiz de primeiro grau e o acórdão exarado por este Sodalício, conclui-se que houve o reconhecimento do direito dos associados da entidade autora à diferença de percentual de 0,827% referente à Revisão Geral Anual do ano de 2012, sem, contudo, estabelecer expressamente sua incorporação permanente aos subsídios dos beneficiários.

A interpretação sistemática e teleológica do título executivo judicial conduz à conclusão de que a diferença percentual reconhecida refere-se especificamente à Revisão Geral Anual do ano de 2012, cuja incidência, por sua própria natureza, limita-se ao período de vigência da lei que a instituiu, qual seja, a Lei no 9.756/2012.

Insta consignar, outrossim, que a Revisão Geral Anual, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, tem por escopo a recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios dos servidores públicos, em face da corrosão inflacionária ocorrida no período anterior à sua concessão.

Não se confunde, portanto, com aumento real de remuneração ou reestruturação de carreira, que possuem natureza jurídica distinta e fundamentos próprios.

Assim, a reposição inflacionária, além dos limites da decisão judicial transitada em julgada, não gera incorporação automática e contínua, como pretende o Agravante.

Nesse sentido, trago à colação o recentes julgado emanado deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827% – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 – REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA – PROVIMENTO PARCIAL. 1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013. 2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias. 3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua. (TJ/MT - N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Nesse contexto, a diferença percentual de 0,827%, reconhecida judicialmente, refere-se especificamente à recomposição inflacionária do ano de 2012, não constituindo direito adquirido à sua incorporação permanente aos subsídios dos beneficiários, mormente quando sobrevém legislação específica que promove a reestruturação da carreira e estabelece novos patamares remuneratórios.

No caso em apreço, a Lei Complementar Estadual no 541/2014 promoveu a reestruturação da carreira dos militares do Estado de Mato Grosso, revogando expressamente a Lei Complementar no 433/2011, que fundamentava o direito do Agravante, e estabelecendo novos valores de subsídios a partir de 1o de outubro de 2014.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a reestruturação da carreira, promovida pela Lei Complementar no 541/2014, com reflexos já em outubro de 2014, implicou um aumento de 2,92% na remuneração do agravante, sendo, portanto, evidente que o percentual reconhecido em sentença foi absorvido pela reestruturação da carreira, limitando-se a recomposição salarial ao período de maio de 2012 a setembro de 2014.

A Lei Complementar Estadual 541/2014, é expressa ao mencionar e prever o RGA para o ano de 2015, conforme art. 7o, da referida lei que assim está disposto,
in verbis:

Art. 7o A revisão geral anual, disciplinada na Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para o ano de 2015, já está inclusa nos subsídios fixados nos Art. 5o e 6o desta lei complementar.

Parágrafo único Quando da concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo, se o índice aplicado para correção salarial exceder a 4,5% (quatro e meio por cento) para o ano de 2015, deverá o percentual excedente ser aplicado cumulativamente aos valores das tabelas constantes nos Anexos II e III desta lei complementar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reestruturação da carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, absorve eventuais diferenças decorrentes de reajustes anteriores, ainda que obtidas judicialmente, não havendo que se falar em direito adquirido à manutenção de determinado percentual ou forma de cálculo de vantagens.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ, que restou ementado,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE PARAQUEDISMO. LIMITAÇÃO À DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte "'[a] lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos.
Isso porque a decisão judicial, nessas hipóteses, obedece à cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). (AgRg no REs 1.157.516/RS, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013).' (AgRg no RMS 28.116/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 12/08/2015)" (AgInt no AREsp 1.976.105/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 2. Na presente hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que, "com a alteração da estrutura remuneratória por lei posterior, fica a execução limitada ao período anterior à alteração do regime jurídico posterior à propositura da demanda, introduzida pela Lei n.° 8.237/91, que denominou a mencionada vantagem pecuniária como Gratificação de Compensação Orgânica". Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso. 3. Verifica-se que "a análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos termos da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 841.849/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 9/5/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.849.081/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) (NEGRITEI)

Ademais, importante destacar que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, não podendo extrapolar o comando sentencial transitado em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à própria autoridade da coisa julgada.

No caso em apreço, a pretensão do Agravante de estender a incidência do percentual de 0,827% para além do período compreendido entre
maio de 2012 e abril de 2013
, ignorando a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar no 541/2014, implica, em última análise, modificação do título executivo judicial, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, impende destacar que o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, impõe a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das consequências jurídicas dos atos praticados, não podendo ser invocado para perpetuar situações jurídicas superadas por legislação superveniente, mormente quando esta promove a reestruturação da carreira e estabelece novos patamares remuneratórios.

No caso em tela, diante da fundamentação acima exposta, verifica-se a decisão agravada, embora correta no sentido de limitar a recomposição salarial em razão da reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Estadual no 541/2014, a fez em desacordo com os limites da coisa julgada, haja vista limitou ao período compreendido entre maio de 2012 a
setembro de 2014
quando, na realidade, tal limitação deve ocorrer entre maio de 2012 a
abril de 2013
.

No entanto, considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto exclusivamente pelo Exequente, não pode este Sodalício impor limitação mais restritiva daquela estabelecida na decisão agravada, sob pena de ferir o princípio da
non

reformatio in pejus
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025